Tribunal: STF
Processo: HC 91505
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime militar. Causa processada perante a
   Justiça estadual. Suspensão condicional do processo. Aceitação.
   Benefício não revogado. Instauração de nova ação penal na Justiça
   castrense, pelo mesmo fato. Inadmissibilidade. Preclusão
   consumada. HC concedido. Voto vencido. Estando em curso suspensão
   condicional do processo penal, não pode, pelo mesmo fato, outro
   ser instaurado, ainda que em Justiça diversa.